Tribunal: TJDFT
Processo: 0741956-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741956-14.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO DAVID PIRES BARCELOS, MARCO AURÉLIO LUIZ BARCELOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO COBRADA. ILEGALIDADE AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. NECESSÁRIO REDIMENSIONAMENTO. 1. Cuida-se de apelação contra a sentença que acolheu parcialmente os embargos à monitória. 2. Os embargos monitórios não se prestam para revisar o contrato que instrui a ação monitória. 3. No caso em exame, está caracterizada a sucumbência recíproca e não proporcional. As verbas sucumbenciais devem ser redimensionadas, para melhor refletir o grau de sucesso dos réus com os embargos à monitória. 4. Apelação parcialmente provida. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados no tocante à declaração de nulidade da cláusula que admite a cobrança de comissão de permanência constante na cédula de crédito rural, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Afirma que mesmo não inserida na planilha de débito, deve ser declarada ilegal, ao argumento de que a abusividade de cláusula contratual não depende de sua efetiva execução, bastando sua previsão em instrumento negocial. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la; b) artigo 85, §§ 2o e 10, do Código de Processo Civil, sustentando ter sucumbido minimamente in casu, sendo devida a redução do valor arbitrado a título de custas e honorários advocatícios sucumbenciais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO, OAB/GO n° 7.181. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos VI e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Outrossim, ainda que superado tal óbice, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 69866516): “No entanto, como bem destacado na r. sentença, apesar de haver previsão contratual de incidência de comissão de permanência, não foi cobrada na planilha de cálculos apresentada pelo banco autor. Além disso, a comissão de permanência foi excluída do contrato após o termo aditivo”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo quanto ao indicado malferimento ao artigo 85, §§ 2o e 10, do Código de Processo Civil. Isso porque “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO, OAB/GO n° 7.181. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002